Tribunal: TJMT
Processo: 1013041-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013041-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO: CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA, DANIEL DE OLIVEIRA COSTA, ANDREA DE OLIVEIRA COSTA, ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA
Processo Origem: Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1003468-62.2020.8.11.0004 - da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
Agravo de Instrumento interposto por Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra o Espólio de João Inácio da Costa e Daniel de Oliveira Costa, suspendeu a alienação dos imóveis objeto de penhora.
O agravante pugna, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária. Aduz que passa por sérios problemas financeiros. Assevera que a isenção das custas processuais para os advogados, na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020.
Explica que foi deferida a penhora no rosto dos autos do processo de inventário n. 15770-14.2018.811.0004 (cód 294725), em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças sobre os imóveis com matrículas n. 68524 e 68525, do CRI do 1o Ofício daquela comarca.
Complementa que em razão da extinção do inventário, e da necessidade do polo passivo da ação ser substituído pela viúva meeira, Celina Inácio da Costa, e pela herdeira, Andreia de Oliveira Costa, o executado Daniel de Oliveira Costa postulou pela suspensão do leilão designado para 04/06/2021.
Aduz que manifestou quanto à existência de inúmeras irregularidades nos autos do inventário, dentre elas a ausência de sua intimação da sentença de extinção dos autos sem resolução de mérito.
Informa que o Juízo, omitindo-se acerca do noticiado, manteve suspensa a alienação dos bens penhorados e determinou a citação da herdeira Andrea e da viúva Celina, para manifestarem nos autos.
Alega que nos autos do Inventário, interpôs recurso de apelação que foi recebido no efeito suspensivo, de modo que voltou a existir a figura do espólio de João Inácio da Costa. Assevera, assim, que o processo executivo deveria retomar sua marcha.
Diz que a decisão agravada carece de fundamentação.
Requer a concessão do efeito ativo para designar data para a realização da venda dos imóveis penhorados.
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o retorno da marcha processual, com os atos expropriatórios.
É o relatório.
Decido.
De início, defere-se a assistência judiciária ao agravante para este recurso.
Assim se entende, porque a isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.
Dispõe o art. 3o da Lei 7.603/2001:
Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
II - o réu pobre, nos processos criminais;
III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA); IV - o Ministério Público, nos atos de ofício
Já, o art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, dispõe:
Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:
“Art. 3o (...)
(...)
V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”
Ou seja, a isenção de pagamento de custas processuais pelos advogados em execução dos honorários encontra respaldo em norma legal.
Por sua vez, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, o agravante pretende o prosseguimento da execução com os atos expropriatórios, em relação aos bens objeto de penhora.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, na qual foi deferida a penhora dos imóveis com matrículas n. 68524 e 68525, do CRI do 1o Ofício de Barra do Garças, no rosto dos autos do processo de Inventário n. 15770-14.2018.811.0004 (cód 294725).
Sucede que, por força do noticiado quanto à extinção, sem julgamento de mérito do referido processo, o Juízo determinou a habilitação da herdeira Andrea de Oliveira Costa e da viúva Celina Inácio de Oliveira Costa, para, juntamente com o executado Daniel de Oliveira Costa, figurarem no polo passivo da ação, sem substituição ao Espólio de João Inácio da Costa.
Nesse contexto mostra-se prudente a suspensão do leilão dos imóveis objeto de penhora, até a citação dos executados.
Ademais, não se visualiza que a discussão sob a ótica da interposição de recurso de apelação no bojo do processo de Inventário, recebido no efeito suspensivo, tenha sido objeto de manifestação e exame pelo Juízo de origem.
Lado outro, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza o risco de dano grave e de difícil reparação, apto a concessão da medida postulada.
Posto isso, indefere-se a tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7